Tribunal: STF
Processo: AI 730576
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. MATÉRIA
   INFREACONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - As razões do agravo regimental não infirmam todos
   os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
   Súmula 287 do STF.
II - O acórdão recorrido decidiu a questão à
   luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie,
   notadamente, a Lei 9.826/74. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Precedentes.
III - Recurso
   protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental
   improvido.
a questão debatida nos autos foi decidida